Tribunal: TJDFT
Processo: 0746925-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. UBER. EXCLUSÃO DE MOTORISTA. MATÉRIA CONTROVERTIDA. ELEMENTOS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em comento, o agravante afirma que foi excluído da plataforma de aplicativo da Uber, sem que lhe fosse oportunizado o direito ao contraditório.
2. O motivo da exclusão do agravante da plataforma da Uber foi o acesso da sua conta por várias pessoas repetidamente, o que representa um risco de segurança. Consta, ainda, que a decisão adotada poderá ser revisada, mediante recurso administrativo. Todavia, não foram comprovadas a interposição do recurso administrativo e nem eventual resposta da Uber.
3. A empresa agravada apresentou elementos indiciários de que que o recorrente foi excluído por “verificação de conduta fraudulenta”, a saber, optando por seguir rota mais longa aos destinos e não finalizar a viagem após o desembarque.
4. Há questões controvertidas motivo pelo qual se faz necessária a dilação probatória para o esclarecimento dos fatos pelo juízo natural da causa. Incabível, assim, a concessão da medida cautelar pleiteada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.